Tribunal: STF
Processo: HC 251464
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NULIDADES: PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Relatora não conheceu do Habeas Corpus nº 959.836/PE (e-doc. 10).  



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi condenada às penas de 10 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, 1 mês de detenção, além do pagamento de 46 dias-multa, pela prática dos crimes dos arts. 2º-A (injúria racial), da Lei nº 7.716, de 1989, e art. 147 (ameaça), do Código Penal (e-doc. 7, p. 34-46). O Juízo sentenciante decretou a prisão preventiva (e-doc. 7, p. 44).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 10, p. 1). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ilegalidade da custódia, uma vez que estariam caracterizadas diversas nulidades no curso da ação penal à qual responde a paciente. Alega que as teses preliminares alegadas pela defesa na resposta à acusação não foram enfrentadas pela decisão que ratificou o recebimento da denúncia. Narra que, após a renúncia do advogado de defesa, a paciente não foi intimada para constituir novo representante legal. Assinala suposta ausência de intimação das testemunhas de defesa. Diz não haver fundamentos para a decretação da prisão preventiva após a condenação.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia, ainda que impostas medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministra do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Com relação à fundamentação da custódia preventiva, a sentença condenatória fundamentou a necessidade da medida nas seguintes razões:



    “Encerrada a instrução processual, no momento da apresentação das suas alegações finais, a Representante do Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva da denunciada, tendo a Defesa se manifestado em sentido contrário.



    (...)



    A materialidade do delito é inconteste, tendo em vista o presente decreto condenatório e os diversos boletins de ocorrência acostado aos autos, depreendendo-se que a denunciada reitera a prática delitiva.



    No caso, não há dúvida quanto a autoria dos delitos praticados.



    Por outro lado, verifica-se que mesmo após o oferecimento da denúncia, a ré continua praticando crimes da mesma natureza e contra as mesmas vítimas. 



    Cabe destacar que a denunciada foi presa em flagrante delito no dia 04/01/2024, nos autos do processo nº 0000017-04.2024.8.17.5480, pela suposta prática do crime previsto no art. 2-A da Lei nº 7.716/89, que tramita na Terceira Vara Criminal desta Comarca, em que há a imputação de crimes da mesma natureza contra as mesma vítimas destes autos, ocasião em que, em sede de audiência de custódia, lhe foram aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, inclusive para deixar de ter contato com WESLEY MARCOS FLORÊNCIO e MARCOS AURÉLIO FLORÊNCIO e manter distância de 100 metros das vítimas.



    Todavia, mesmo após tais medidas, as vítimas relatam que ela voltou a lhes discriminarem (sic), conforme depreende-se do novo relato apresentado pelo assistente da acusação, por fatos ocorridos no dia 14/07/2024, que restou materializado por vídeos e novo boletim de ocorrência.



    Dessa forma, observa-se que as medidas cautelares que foram aplicadas no processo que tramita perante a Terceira Vara Criminal não foram eficazes para obstar a prática de crimes pela denunciada, do mesmo modo de que se forem aplicadas no presente procedimento não terão nenhuma utilidade para os fins a que se destinam, obstar a prática de novos crimes.



    Lado outro, são condições da prisão preventiva, caracterizadoras do chamado periculum libertatis: para garantia da ordem pública ou ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    A custódia cautelar, no presente momento, funda-se, precipuamente, na necessidade de garantir a ordem pública, evitando assim que a conduta criminosa da denunciada volte a se repetir, especialmente para resguardar a integridade física e psicológica das vítimas.



    Segundo a Tese n.º 12, sobre o tema Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ, “a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).



    Por outro lado, quanto às hipóteses de cabimento da prisão preventiva, o delito racismo, previsto no art. 2- A da Lei nº 7.716/1989, com previsão de pena privativa de liberdade máxima prevista em abstrato superior a quatro anos, sendo, dessa forma, perfeitamente cabível o decreto de custódia cautelar (CPP, art. 313, I). Ressalto, ainda, que a pena cominada nesta sentença é superior a 10 anos de reclusão.



    Assim, diante da contumácia delitiva do agente, é certo que a sua segregação cautelar se trata de medida, por ora, necessária, e não resta, portanto, outra alternativa eficaz, senão a decretação da sua prisão preventiva.



    De acordo com o acima exposto, reputo como insuficientes para fins de garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 



    Assim, pelo que consta dos autos até o momento, entendo que a denunciada ILÁRIA LINDALVA DA SILVA, em liberdade, coloca em risco a ordem pública, não só pela gravidade da sua conduta, como também pelo risco concreto de reiteração criminosa, razão pela qual entendo ser absolutamente necessária a decretação da sua prisão preventiva, até ulterior deliberação.



    Destarte, diante de tudo que fora exposto, e presentes os requisitos explicitados pelos artigos 311, 312 e 313 do CPP, DECRETO, nos termos da fundamentação supra, a PRISÃO PREVENTIVA ILÁRIA LINDALVA DA SILVA, devidamente qualificada nos autos” (e-doc. 7, p. 39-40; grifos nossos). 



    8. Embora não tenha sido juntada aos autos cópia do acórdão do Tribunal de Justiça, é possível extrair da decisão da Ministra Relatora da impetração no STJ que o Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do writ lá formalizado, assentou estarem presentes os motivos pelos quais a custódia foi decretada. Colaciono, a seguir, a ementa aludida pela Ministra Relatora no ato apontado como coator:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE DISCRIMINAÇÃO RACIAL E AMEAÇA. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGADA OCORRÊNCIA DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SÚMULA N. 523 DO STF. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. SÚMULA 86 DO TJPE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Habeas corpus impetrado em favor de Ilária Lindalva da Silva, que teve prisão preventiva decretada após condenação por crimes de discriminação racial e ameaça. A defesa alegou constrangimento ilegal, sustentando inidoneidade da fundamentação do decreto prisional, além da ausência de requisitos para a prisão preventiva. 2. A questão central envolve a alegação de constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, bem como supostas nulidades processuais. 3. A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva está amparada nos requisitos legais, considerando a reiteração delitiva, a gravidade concreta dos crimes e o descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas (STJ, AgRg no RHC 199959/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, T6, D Je 18/09/2024). 4. As alegações de nulidade processual não demonstram prejuízo à defesa, sendo aplicável a Súmula 523 do STF, que dispõe que a deficiência da defesa só anula o processo se houver prova de prejuízo. Esse entendimento também é reafirmado pela jurisprudência da Corte da Cidadania (STJ, HC 145.987/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz). 5. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas. 6. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula 86 do TJPE e na jurisprudência do STJ (STJ, AgRg no HC 908816/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, T6, D Je 15/08/2024). 7. Ordem denegada. Decisão unânime” (e-doc. 10, p. 1).



    9. A Ministra Relatora no STJ confirmou a conclusão das instâncias antecedentes quanto à indispensabilidade da custódia cautelar, assentando serem idôneos os motivos que respaldaram a decretação da preventiva (e-doc. 10).



    10. A gravidade concreta da conduta delitiva da paciente está evidenciada pelo teor das ameaças, injúria e violência por ela perpetradas, conforme relatadas no seguinte trecho da sentença: 



    “(...)



    Se não bastasse, a denunciada além de ameaçar causar mal injusto e grave sinalizando tacar fogo no carro de Marcos Aurélio Florêncio, vem ameaçando o menor dizendo que se ele sair de casa para andar de bicicleta irá esfregar seu rosto no asfalto e que jogará uma pedra em sua cabeça.



    Em razão de tudo isso, o menor sofre com transtornos psicológicos, tendo medo de sair de casa com receio de que a denunciada possa lhe agredir ou lhe causar um mal injusto, diante disso, não dorme mais sozinho do quarto.



    Além disso, o menor não pode brincar no quintal da sua própria casa, tendo em vista que a denunciada vez por outra joga pedras por cima do muro no quintal da família vítima, conforme pode ser observado através dos vários vídeos colacionados aos autos.



    Ante tal atitude da denunciada, a família vítima já teve que trocar as telhas que guarnecem o quintal da casa em virtude dos objetos arremessados.



    Em depoimento prestado em sede inquisitiva, a vítima menor de idade informou que já escutou a denunciada chamando os seus pais (Midian e Marcos) de macacos e o depoente de sagui.



    Ademais, o menor já escutou a denunciada chamando o seu pai de “gorila” e a sua mãe de “macaco”, tendo relatado que a denunciada já jogou várias vezes pedras e tijolos por cima do muro e que ficou com muito medo, não brincando mais no quintal em razão disso.



    Apesar de não ter sido disposto como vítima na presente denúncia, o informante WESLEY MARCOS também sofre discriminação pela denunciada em razão da sua cor de pele, sendo denominado pela ré de “César” fazendo remissão a um personagem do filme Planeta dos Macacos.



    Além das palavras que denigrem a imagem das vítimas ferindo a dignidade da pessoa humana, em razão da sua raça e cor, a denunciada enfatiza a sua conduta discriminatória jogando pelo muro no quintal das vítimas fezes de cachorro e bananas.



    (...)” (e-doc. 7, p. 37-38; grifos nossos). 



    11. Além disso, a paciente é vizinha das vítimas e já descumpriu medidas cautelares alternativas à custódia a ela impostas pelo Juízo decretante, o que demonstra a insuficiência de tais medidas como meio de coibir a reiteração delitiva no caso em apreço. 



    12. Os fundamentos carreados pelas instâncias anteriores para a manutenção da preventiva da paciente são idôneos, estando a decisão constritiva em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha:



    “(...) PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida cautelar diversa, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 2 Tal como assentou o STJ, o paciente teve a prisão novamente decretada em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, e, além disso, “foi requerido pela defesa a instauração de incidente de insanidade mental, que como bem observou o Tribunal a quo: ‘se trata de um procedimento complexo, que requer uma extrema cautela, além de não depender exclusivamente do Poder Judiciário’”. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.860-AgR/AL, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/05/2020, p. 18/06/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 202.552-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/10/2021, p. 08/11/2021; grifos nossos).”



    13. Quanto às diversas nulidades alegadas pelo impetrante, o ponto sequer foi examinado pelas instâncias antecedentes. Com respeito ao tema, a Ministra Relatora, no ato apontado como coator, sem adentrar a matéria de fundo, apenas destacou que a questão ainda não foi debatida pelo Tribunal de origem. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    14. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator